Tribunal: TJPA
Processo: 0805908-96.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805908-96.2023.8.14.0401

APELANTE: ANGELO RODRIGO CHAVES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805908-96.2023.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: ANGELO RODRIGO CHAVES FARIAS.

DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESPROVIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA.

RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.

INVIÁVEL DIANTE DA TEORIA DO AMOTIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque ao depoimento da vítima.

2. Os crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima.

3.
A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo encontram ressonância nos autos através do depoimento da vítima. Grave ameaça comprovada face a ameaça sofrida pelo ofendido.
Restando caracterizada uma das elementares do crime de roubo, a grave ameaça, não há falar-se em desclassificação para o delito de furto.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANGELO RODRIGO CHAVES FARIAS,

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação p
enal ajuizada pelo Ministério Público, imputando a prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID 17160053).

As razões recursais culminaram no pleito de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo para furto, bem como a aplicação da tentativa em sede de dosimetria, uma vez que reconhecido e capitulado o art. 14, II do CP na decisão combatida. Por último, o prequestionamento de toda a matéria (ID 17160060).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 17160065.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 17443466).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
.

Para melhor análise transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória (ID 17159995 e 17159996),
verbis:

(...).

Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 29 de março de 2023, por volta das 13h, a vítima WILLARD FARIAS LACERDA CORREA encontrava-se no interior de um ônibus coletivo e quando transitava pela Rua Padre Eutíquio, em frente ao Shopping Pátio Belém, o denunciado, que estava sentado ao seu lado, disse-lhe que estava armado com uma faca e mandou que o ofendido entregasse o seu aparelho celular (Samsung/Galaxy J8), senão seria esfaqueado.

Assim, a vítima, temendo a agressão, entregou o bem e, em seguida, o denunciado desceu do veículo.

Nesse momento, o ofendido informou ao cobrador do coletivo que havia sido assaltado, ao que o funcionário pediu para parar o ônibus e desceu em perseguição ao denunciado juntamente com policiais militares que estavam próximo, conseguindo alcançá-lo e recuperar o aparelho celular do ofendido, o qual restou quebrado em razão da ação delitiva.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência relataram que se encontravam de serviço na Av. Tamandaré, quando, por volta das 14h, depararam-se com um grupo de pessoas correndo atrás de um homem e foi informado que ele havia acabado de roubar o aparelho celular de uma pessoa que estava dentro de um ônibus. Disseram que diante das informações saíram em busca do suspeito e, na perseguição, ele jogou o aparelho celular do ofendido para dentro de um condomínio e prosseguiu em fuga, mas foi capturado adiante.

Afirmaram que a vítima reconheceu ÂNGELO RODRIGO como autor do crime e que o aparelho celular foi localizado e restituído ao proprietário.

Interrogado pela autoridade policial, ISAAC exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

II - DO DIREITO

Diante do exposto, encontra-se o denunciado incurso nas sanções do art. 157, caput, do CP (roubo simples).

(...).

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE FURTO

Após regular tramitação do feito, o ora apelante fora condenado à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157,
caput
do CP.

Com o intuito de absolver o ora apelante a defesa pleiteia pela absolvição, por insuficiência de provas, requerendo a reanálise dos fatos e provas colhidos perante o juízo singular com base no princípio do duplo grau de jurisdição.

Todavia, na hipótese sob exame, a materialidade do roubo foi comprovada por meio do auto/termo de exibição e apreensão (ID 17159958 - Pág. 1) e pelo auto de entrega (17159958 - Pág. 2).

A autoria do ilícito, por sua vez, recai sobre o ora apelante, através dos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial, senão vejamos:

Em juízo, a vítima WILLARD FARIAS LACERDA (ID 17160051), afirmou que estava dentro de um ônibus, UFPA-Padre Eutíquio, dirigindo-se ao estágio, quando, próximo à praça Batista Campos, o acusado subiu na companhia de uma mulher, e começou a pedir dinheiro para os passageiros; que o depoente estava sentado na parte de trás do ônibus; quando o veículo estava passando o shopping, o acusado anunciou o assalto, perguntando se a vítima já havia tomado uma facada e exigiu que entregasse o aparelho celular; que o acusado não mostrou faca, somente ameaçou a vítima de levar uma facada; que o celular foi danificado na fuga do acusado, mas ele foi detido por populares e pela polícia.

Ainda em sede de audiência judicial, a testemunha WENDEL LEMOS MOREIRA (ID 17160052), soldado PM/PA, relatou que no dia ocorrido, estava, em deslocamento para o batalhão, quando populares chamaram a viatura sobre um assalto que acabara de ocorrer dentro de um ônibus, e indicaram para onde o acusado correu; que imediatamente os outros policiais da viatura saíram em perseguição ao acusado e o localizaram; que a vítima reconheceu na frente dos policiais o acusado que tinha acabado de cometer o crime; que o aparelho celular subtraído foi encontrado, mas estava com a tela quebrada, pois o acusado jogou o objeto durante a perseguição; que quem realizou a abordagem do acusado foram os demais policiais, pois o depoente era motorista e não sabe informar se foi encontrada a faca com ele; que não avistou nenhuma faca com o acusado; que seus colegas fizeram buscas pela região, mas também não localizaram faca.

O interrogatório judicial do réu restou prejudicado diante da revelia decretada nos autos, e, em sede de investigação policial (ID 17159957 - Pág. 10), se manteve em silêncio.

Assim, verifico que a instrução probatória se revela satisfatória para atribuir ao ora apelante a autoria do crime em comento, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência em vigor, como a seguir.

APELAÇÃO PENAL – ART. 147, DO CÓDIGO PENAL c/c ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006 – PENA DE 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP – INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade delitiva e autoria delitivas, encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroborada pela confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui extrema validade, pois geralmente praticados sem a presença de outras pessoas. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
. (TJPA. Processo 0002563-89.2017.8.14.0006. APELAÇÃO CRIMINAL. Ameaça. Acórdão. Relator(a) MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Data do Documento 16/12/2021. Data do Julgamento 06/12/2021). (grifei).

Por todo o contexto, exsurge cristalino que o ora apelante não apresentou argumento suficiente a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório conduz, com firmeza e segurança, a pessoa do ora apelante como autor da conduta ilícita objeto do presente feito.

Assim, impõe-se a constatação de que a sentença proferida pelo juízo singular, que condenou o ora apelante foi prolatada de maneira escorreita, não merecendo, no ponto, nenhuma reforma, motivo pelo qual não acolho o pleito absolutório.

E, no que concerne ao
pleito desclassificatório para o delito de furto, adianto, desde logo, que melhor sorte não assiste à defesa. Explico.

Alegou o recorrente inexistir nos autos provas da grave ameaça ou violência por ele supostamente perpetrada, de sorte a impor-se a desclassificação do crime de roubo, pelo qual foi condenado, para o delito de furto, no que não lhe assiste razão.

De acordo com o depoimento da vítima supratranscrito, verifico que o ora apelante ameaçou a vítima a partir do momento em que ao se dirigir a mesma perguntou-lhe
se já havia tomado uma facada, passando, de imediato a exigir que lhe entregasse o aparelho celular. Em que pese não ter mostrado efetivamente uma faca ao ofendido, todavia ao perguntar se já havia recebido uma facada exerceu uma atitude intimidatória psicológica, o que se equipara a uma ameaça, fato esse que certamente fez com que a vítima, temendo por sua integridade física, lhe entregasse seu aparelho celular.

Como sabido, para caracterização do tipo penal insculpido no art. 157 do CP, basta o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa antes, durante, ou após a subtração do bem pretendido.

Com efeito, vê-se que a materialidade e a autoria delitiva se encontram amplamente demonstrada nos autos, não prosperando o pleito desclassificatório, sobretudo por não haver dúvida da grave ameaça exercida contra a vítima em questão.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RES SUBSTRAÍDA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE. Restando caracterizada uma das elementares do crime de roubo, a grave ameaça, bem como comprovado o animus do agente de subtrair coisa alheia móvel, não há falar-se em desclassificação para o delito de furto.

(TJ-MG - APR: 00083573920228130687, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 18/07/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2023)

Dessa forma, não acolho os pleitos em análise.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO

Inicialmente, imperioso esclarecer que verifico a presença de simples erro material em sede da decisão combatida, a quando da capitulação do crime de roubo com equivocada menção ao art. 14, II do CP.

Para melhor elucidação da questão, transcrevo, por imperioso, trecho da decisão condenatória, na parte que interessa (ID 17160053 - Pág. 3):

(...). Julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar ÂNGELO RODRIGO CHAVES FARIAS, brasileiro, natural de Belém/PA, nascido em 18/11/1997, RG nº 5183913, CPF nº 031.707.632-96, filho de Patrícia Chaves dos Santos e Hamilton Pinheiro Farias, residente na Rua dos Caripunas, nº 555, entre as Travessas de Breves e Monte Alegre, Bairro Jurunas, Belém/PA,
pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal
. (...). (grifei).

Entretanto, o próprio juízo singular em sede de fundamentação da decisão, refutou o reconhecimento da tentativa asseverando que “
dessa forma, constata-se que o roubo perpetrado pelo denunciado foi consumado, pois da vítima o acusado subtraiu o aparelho celular, que somente foi recuperado, danificado, após a perseguição policial. Para a consumação do referido ilícito, basta a inversão da posse do bem em favor do assaltante, ainda que breve, não sendo necessária posse mansa e pacífica, o que aconteceu no caso dos autos
”.

Assim, considero a existência de mero erro material quando da capitulação penal do crime em estudo com a incidência do art. 14, II do CP.

Feito tais esclarecimentos, extrai-se do depoimento da vítima que o celular foi retirado de sua esfera de vigilância por parte do ora apelante, tendo, inclusive, sofrido dano durante a fuga do acusado.

A tese defensiva sustentou o pedido de desclassificação do crime consumado para tentado, o que, a meu ver, não se afigura ao caso dos autos, pois basta que se opere a inversão da posse do bem móvel de propriedade do ofendido, o que ocorreu no caso em testilha, para se dar como encerrado o
iter criminis
, segundo as diretrizes emanadas da Teoria
Amotio,
positivada no enunciado da Súmula nº 582 do STJ, cujo teor se transcreve abaixo:

Súmula nº. 582, do STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

O enunciado sumulado foi editado com o intuito de uniformizar o entendimento jurisprudencial quanto ao momento consumativo do crime de roubo, não tornando
letra morta
o inciso II do art. 14 do estatuto repressivo, cuja vigência resta incólume, permanecendo passível de interpretação e aplicação pelo julgador perante os casos concretos que lhe são submetidos à apreciação.

Além do mais, a edição de verbetes sumulares pelo STJ está em consonância com sua função de legítimo intérprete da legislação federal, bem assim contribui para existência de julgamentos mais céleres, equânimes e calcados na segurança jurídica.

Aliás, com fundo nessas diretrizes, impera forte tendência no ordenamento jurídico pátrio quanto à elaboração de enunciados sumulares. Tanto é assim que a Constituição Federal prevê a edição de sumulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal e o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 926,
caput
, que:
“
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, complementando em seu parágrafo primeiro que “Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante”.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES
-

(...). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE. -
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial - Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
– (...).” (TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023)

De modo que, não merece prosperar a insurgência do apelante nesse particular, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse da
res furtiva
, consumando-se, assim, o delito de roubo.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024